Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-27.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001587-27.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MERCEDES EVEIRO SOENLE - CPF: 550.564.901-72 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME. A RELATORA ADERIU AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.

1. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

2. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MERCEDES EVEIRO SOENLE
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta pelo apelante em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial e condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em seu apelo, a autora alega que a ré não comprovou o atendimento das formalidades exigidas para a contratação, nem apresentou documento capaz de evidenciar a efetiva disponibilização do valor do empréstimo. Com essa argumentação, milita pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, além do afastamento da multa por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pelo autor com a narrativa de que desconhece o contrato de mútuo consignado que enseja descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A sentença objeto de impugnação julgou os pedidos iniciais improcedentes e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Da análise do arcabouço probatório angariado nos autos, entendo que a sentença resolveu adequadamente o litígio ao não acolher a pretensão autoral.

Isso porque a ré apresentou, em sede de contestação, “Cédula de Crédito Bancário” que registra a operação de empréstimo com desconto em folha de pagamento e contém a assinatura do autor em campos próprios (id. 90184087), assim como documentos pessoais idênticos àqueles que acompanham a petição inicial (ids. 90184087 - p. 5 e 90184070).

Além disso, os documentos pessoais do autor não contém qualquer elemento capaz de sugerir que se trata de indivíduo analfabeto, o que dispensa qualquer divagação a respeito do atendimento a formalidades especiais.

Por outro lado, diferentemente da tese recursal, a instituição financeira comprovou a disponibilização do valor do empréstimo, como se infere da ficha de transferência eletrônica apresentada no id. 90184092.

Assim sendo, a legitimidade e a origem das cobranças impugnadas foram suficientemente comprovadas, de modo que o sentenciante agiu corretamente ao decretar a improcedência dos pedidos autorais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO –
MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÍVIDA EXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO –– AÇÃO IMPROCEDENTE
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não acarreta o Cerceamento do direito de defesa quando a dilação probatória se mostra desnecessária em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de direito, havendo elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.
Comprovando a parte ré a existência da relação jurídica, mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação dos serviços bancários pelo consumidor, tendo sido os valores creditados em sua conta corrente, e ausente, por outro lado, a demonstração da falha na prestação do serviço pelo banco, não há como lhe atribuir responsabilidade civil.
[...]”

(TJ-MT. RAC 0000966-86.2015.8.11.0023. REL. DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO PESSOAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TED NA CONTA DO PROMOVENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação. Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação do cartão, sem a qual os descontos na aposentadoria são indevidos.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado e cópia de documento pessoal que comprova a assinatura, bem como realização de TED na conta da promovente a improcedência se impõe
. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJ-MT - RI: 80102211420158110028 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/08/2019)

Todavia, o apelo merece provimento em relação ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé.

É que a condenação imposta pelo sentenciante pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, e nenhum indício dessa atuação dolosa é observado nos autos em análise.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação n. 0000234-67.2017.8.11.0110 esta Câmara consolidou o seguinte entendimento:

Embora seja certo que o art. 232 da CF assegura aos índios, suas comunidades e organizações legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, não se pode, a partir daí, concluir que o silvícola deva ser tratado, nas relações que mantem com terceiros, não indígenas, com igualdade de tratamento no que tange a teoria dos atos jurídicos em geral. Enfim, não tornou o indígena igual ao não índio para efeito de eficácia dos atos jurídicos que possa eventualmente praticar.

(...) conclui-se que ao atribuir a titularidade da defesa de direitos e interesses aos próprios indígenas e respectivas organizações comunitárias, pretendeu-se, isto sim, ampliar o leque de proteção, naturalmente que por conta da deficiência dos órgãos estatais, até então encarregados quase com exclusividade desse mister, mas sem a perspectiva de sujeitos de direito.

Mas, mão se pode, a partir daqui, imaginar-se que os direitos e interesses dessa natureza de direitos protegidos possam ser tratados sem exame das especificidades inerentes à cultura indígena, quando posto em relevo esses direitos e interesses no equilíbrio das relações jurídicas e suas consequências na compreensão da vida social.

(...) Verifica-se, então, uma situação de desequilíbrio entres as partes, porquanto o autor é pessoa indígena e idosa, que não detém, por conta de sua condição vulnerável, bastante compreensão das consequências que decorrem da celebração de negócios jurídicos, máxime contratos bancários
(Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 06/02/2020).

Como se vê, em hipóteses como esta não é possível presumir que a autonomia de vontade foi plenamente exercida pela consumidora, já que se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante a parte contrária, uma instituição financeira de grande porte.

As recentes mudanças realizadas na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 pela Instrução Normativa n. 100, de 28 de dezembro de 2018, revelam que as propostas feitas a beneficiários têm sido atitude corriqueira dos Bancos, o que lhes impõe maior proteção legal para evitar que firmem contratos onerosos demais ou pouco vantajosos sem que tenham total conhecimento das consequências.

O art. 373, II, do CPC, enuncia que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, o que não foi cumprido neste caso, pois
não demonstrou que adotou as cautelas imprescindíveis e tampouco o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, que, portanto, deve ser declarada nula.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, como têm decidido o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. PESSOA INDÍGENA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DO DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.

1. A Corte de origem registrou a nulidade do contrato em decorrência da inobservância de formalidade essencial, bem como a inexistência empréstimos contraídos pela agravada, a qual é indígena e analfabeta.

2. Na apreciação das provas, devem ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

3. Diante das peculiaridades do caso, a Corte estadual reputou adequado estipular a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, verifica-se que essa quantia não se afigura exorbitante, o que torna inviável o especial, no ponto, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54/STJ. O acórdão recorrido, neste ponto, está em consonância com o entendimento jurisprudencial da lavra desta Corte Superior. Incidência da Súmula no 83 do STJ.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1323463/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
(N.U 1000258-10.2019.8.11.0110, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

E ainda:

AP 1000831-86.2018.8.11.0044;

AP 1001234-55.2018.8.11.0044;

AP 1001065-68.2018.8.11.0044;

AP 1001067-38.2018.8.11.0044;

AP 1001062-16.2018.8.11.0044;

AP 1001059-61.2018.8.11.0044;

AP 1000789-37.2018.8.11.0044.

Ante a má-fé do réu em não observar os requisitos indispensáveis à contratação, a devolução tem de ser em dobro (art. 42 do CDC).

Nesse sentido:

AP 1001302-41.2018.8.11.0021;

AP 1000247-88.2018.8.11.0021;

AP 1000106-69.2018.8.11.0021;

AP 1000055-58.2018.8.11.0021.

Por conseguinte, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé cominada à apelante.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenar o apelado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), bem como à restituição em dobro da quantia descontada, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução e afastar a multa por litigância de má-fé.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que ficam ao encargo do apelado, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021